Tribunal: TJDFT
Processo: 0703006-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO MORADIA. VERBA NÃO REMUNERATÓRIA. DIREITO PECUNIÁRIO. INCLUSÃO NO ADICIONAL NATALINO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NATUREZA PERMANENTE. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocamente demonstrados de plano.

2. O auxílio-moradia recebeu expresso tratamento na Lei no 10.486/2002, bem como o adicional natalino, atendendo à determinação constitucional de que os militares fazem jus ao décimo terceiro salário, nos termos do artigo 142, VII, da Constituição Federal.

3. A Lei no 10.486/2002 categorizou de forma explícita sobre a composição da remuneração dos bombeiros militares do Distrito Federal, separando-os dos direitos pecuniários a que fazem jus, e, por isso, não lhe conferiu natureza jurídica de verba remuneratória.

4. É sedimentado na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça que tanto o auxílio-moradia foi expressamente excluído pelo legislador do cômputo do cálculo da Gratificação Natalina, pois não integra a remuneração e não possui caráter permanente.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.